Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 15/05/2025, acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de estelionato qualificado por fraude eletrônica (“golpe do falso advogado”), no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reexame da alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva já apreciada em habeas corpus anterior; e, (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tribunal não conhece da alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, porque a matéria foi apreciada em habeas corpus anterior, configurando indevida reiteração de pedido sem demonstração de fato novo.
4. O habeas corpus não admite rediscussão de questão já decidida, salvo alteração relevante do contexto fático-processual, o que não se verifica no caso.
5. A aferição de excesso de prazo não se pauta por critério meramente aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto.
6. A ação penal apresenta elevada complexidade, com pluralidade de réus (ao menos nove acusados) e imputação de atuação em organização criminosa, o que justifica maior dilação temporal.
7. Os prazos processuais não são absolutos e podem ser flexibilizados quando inexistente desídia do Estado-juiz ou paralisação injustificada do processo.
8. O feito apresenta regular andamento, com oferecimento e recebimento da denúncia, inexistindo mora excessiva ou ilegalidade flagrante na manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente admitida e denegada.